Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MENOR IMPÚBERE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO DO GENITOR A OUTRO FILHO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por alimentando menor, representado por sua genitora, contra sentença que fixa alimentos definitivos no percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios. O apelante sustenta que o valor arbitrado é incompatível com suas necessidades e requer majoração para 24% dos rendimentos líquidos do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos.
3. Examina-se se estão presentes elementos que autorizam a majoração da verba alimentar, observados os arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil e o conjunto probatório constante dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos devem observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC, bem como o dever conjunto dos pais de sustento dos filhos (arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC).
5. A revisão da obrigação alimentar exige alteração fática superveniente (art. 1.699 do CC), cujo ônus probatório recai sobre quem a pleiteia (art. 373, I, do CPC).
6. O alimentando é menor impúbere, com cinco anos de idade, cujas necessidades são presumidas, conforme dispõe o art. 375 do Código de Processo Civil (CPC). A mãe exerce a guarda fática do menor e possui rendimentos brutos de R$ 4.040,25 e líquidos de R$ 3.645,20, sem documentação atualizada nos autos que permita aferir, com exatidão, sua real situação financeira.
7. O alimentante é policial militar do Estado de Goiás, com rendimento bruto de R$ 10.371,20 e líquido de R$ 9.205,92. Presta alimentos, no percentual de 15% dos seus rendimentos, a outra filha também menor de idade.
8. O valor fixado na sentença alcança R$ 1.380,88. Referido valor é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do pai e razoável no que diz respeito aos gastos do menor; eventual modificação futura na situação econômica das partes pode ser analisada em ação revisional, tendo em vista o caráter rebus sic stantibus das decisões em matéria de alimentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais para atribuir 6% ao recorrido e 4% quatro por cento ao recorrente, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.699, 1.703; Código de Processo Civil, art. 375.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível, processo no 0710530-07.2020.8.07.0016, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível; TJDFT, Apelação Cível, processo no 0736268-94.2024.8.07.0003, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível; TJDFT, Apelação Cível, processo no 0706969-66.2024.8.07.0005, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.